Tribunal: TJDFT
Processo: 0735441-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: ARNOLFO LISBOA DA COSTA, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DESPACHO Considerando o constante na petição ID 54155490, determino à Secretaria da 2a Turma Cível que promova os registros necessários no Sistema PJe, retificando-se a autuação do feito, a fim de que passe a constar a Procuradoria-Geral do Distrito Federal como representante judicial da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP. Após, retorne-se concluso. Publique-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator